Tribunal: TJMT
Processo: 1014289-82.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014289-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[VANDERLEIA FURTADO MATOS - CPF: 003.375.531-06 (APELANTE), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - EXAMES MÉDICOS APRESENTADOS PELA AUTORA QUE ATESTAM A CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL - CONTRADIÇÃO - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constante em exame médico pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual patologia com as atribuições do cargo público almejado.

A perícia médica judicial é procedimento indispensável para dirimir qualquer contradição entre o laudo emitido pela Administração Pública e laudo médico apresentado pela interessada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERLEIA FURTADO MATOS
, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “
A meu ver não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado pela Requerente, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, o Requerido não a considerou apta à realização das funções ante o não cumprimento de algumas exigências do edital que rege o certame
.”, conforme dispositivo que cito: “
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2º,
3º
e 8º do art. 85 do CPC, ficando-os suspensos por força do art. 98, §3º do CPC
.”

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que concorreu a uma vaga ao cargo de Nutrição Escolar – Merendeira no concurso deflagrado pelo Edital nº 01/2017, sendo devidamente aprovada no certame
.

Argumenta pela necessidade de reforma da sentença com fundamento de que o pedido de produção de prova pericial não foi apreciado pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que o certificado de Sanidade e Capacidade física entregue a Apelante, não pode representar um laudo médico pericial exarado pela Coordenadoria de Perícia, pois este ato por si só não traz o mínimo de clareza da conclusão médica pericial, pois, de fato, ausente fundamentação clara e exata da inaptidão do candidato.

Afirma que a prova pericial trazida na inicial atesta a capacidade física da candidata para o desempenho das funções do cargo no qual pretende ingressar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que julgou a promovente inapta, bem como para determinar que lhe seja dada a posse e entrada no cargo pretendido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Parquet não vislumbrou interesse público no feito (id. 91368485
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PROVAPERICIAL)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora interpôs Ação Declaratória, objetivando a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a sua nomeação no cargo de Nutrição Escolar – Merendeira no concurso deflagrado pelo Edital nº 01/2017, ante a sua reprovação na avaliação de aptidão admissional realizada pelo médico examinador do certame.

O Juízo singular, ao analisar o mérito da ação ordinária, entendeu que não é necessária a produção de prova pericial e declarou que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado pela Apelante, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital.

Por esse motivo, não vislumbrou ilegalidade no ato perpetrado pelo Apelado, haja vista que a Apelante não atendeu às exigências de saúde necessárias para o cargo ao qual foi aprovada.

O Magistrado
a quo
, em sua sentença declarou que: “
No mais, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
.”

In casu, a demanda foi julgada sem a produção de prova pericial judicial, baseando-se o magistrado
a quo
em documentos apresentados unilateralmente pela autora, ao tempo em que a perícia médica judicial é prova indispensável para averiguação do requisito legal afeto a inaptidão para exercer o cargo público.

Além do que, conclui-se que o resultado da avaliação admissional que declarou a inaptidão da apelada veio totalmente desmotivada, sem informações acerca de quais aspectos e dados foram utilizados, bem como de fundamento técnico científico que lhe serviu de base para declará-la inapta.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DESCONSTITUTIVA –
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO – CANDIDATO INAPTO - PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO APONTA A CAUSA DETERMINANTE DA INCAPACIDADE – EXAMES MÉDICOS APRESENTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM A CAPACIDADE LABORAL – CONTRADIÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL
- ENFERMIDADE QUE NÃO IMPEDE O PERICIADO DE EXERCER AS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Embora conste do laudo pericial que o apelado possui “Rim único desde nascença, Hipertensão Arterial moderada controlada com medicação, Dislipidemia, Diabetes Tipo II. Operado em 2005 de Andenoma – Câncer de Próstata, está sob controle”, os médicos peritos concluíram que a enfermidade da qual o autor é portador não o impede de exercer as funções inerentes ao cargo de professor da Educação Básica na área de Física.
Assim, não há razão para desacatar o laudo pericial, produzido por perito auxiliar do juízo e equidistante das partes.”
(Apelação / Remessa Necessária 89062/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014). (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME MÉDICO E ODONTOLÓGICO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA. No caso concreto o Ato Administrativo que considerou o candidato inapto em exame médico e odontológico é desprovido de fundamentação, não faz qualquer referência ao motivo da não recomendação para a fase seguinte do certame, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constante em exame médico pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual patologia com as atribuições do cargo público almejado.”
(ReeNec 3590/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTEÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME MÉDICO – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DESPOVIDO.
A declaração de inaptidão firmada em exame médico, deve ser motivada com informações acerca de quais aspectos e dados foram utilizados, bem como o fundamento técnico científico que lhe serviu de base, para declaração da inaptidão.”
(Apelação / Remessa Necessária 122394/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2013, Publicado no DJE 13/08/2013). (destaquei)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia médica judicial, independentemente da Apelante ser beneficiária da justiça gratuita, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Isso posto, acolho a preliminar suscitada, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja realizada a prova pericial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022